Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-64.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo banco recorrente/requerido em face do Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso Inominado por ele interposto, reduzindo a condenação fixada a título de danos morais ao montante de R$ 3.000,00.
2. Em suas razões, a parte embargante aponta a existência de omissão no julgado, alegando que a desproporcionalidade do pedido de indenização por danos morais não teria sido enfrentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissão no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso em análise, o Acórdão foi claro e fundamentado, não havendo vício que justifique a oposição dos Embargos. Com efeito, a proporcionalidade do montante indenizatório foi expressamente analisada no ponto 8 do Acórdão embargado.
6. Não merece reparo, portanto, a decisão colegiada, não sendo o recurso aviado próprio para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.